Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011946-37.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA SALZEDAS CORDOVEZ - CPF: 046.731.251-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA SALZEDAS CORDOVEZ - CPF: 046.731.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 11o Vara Civel Comarca Cuiaba (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA SEM VINCULAÇÃO COM MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1o, §2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira, sem vinculação a operações tipicamente bancárias, aplica-se a regra prevista no art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, excluindo-a da competência das varas especializadas de direito bancário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
3a
VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
,
diante da decisão emanada da
11a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais de n.o 1025926-30.2018.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa possui natureza bancária, o que atrairia a competência da Vara Especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, porque se trata de pretensão indenizatória sem relação com interesses tipicamente bancários, apesar da inclusão de uma instituição financeira no polo passivo da lide, o que evidenciaria a competência da vara cível não especializada para o processamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça manifestou a ausência de interesse no conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O conflito tangencia a natureza da matéria debatida na ação originária: por entender que se trata de matéria tipicamente bancária, a juíza da 11a Vara Cível, ora Suscitada, declinou da competência e determinou a remessa do feito à Vara Especializada de Direito Bancário.

Dito isso, a razão acompanha o Suscitante.

Isso porque, se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira e de administradora de cartões por descontos indevidos, trata-se de pretensão reparatória que, nos termos do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é matéria excluída da competência das varas especializadas de direito bancário:

§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades as ações de
competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Não obstante a inaplicabilidade da exceção nos casos em que há cumulação com matéria tipicamente bancária, esta não é a hipótese dos autos, considerando que os descontos tidos como indevidos não se vinculam a qualquer operação de natureza eminentemente financeira.

Logo, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito, como reconhecido por esta Turma em hipóteses correlatas:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP

- COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
– EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.”

(TJ-MT - CC: 10085412720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/06/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
– EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

(TJ-MT - CC: 10109559520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/07/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021